Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716132-48.2025.8.07.0001 APELANTE: VALMIR DE LIMA GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por VALMIR DE LIMA GOMES contra a decisão de ID origem 72097357 proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0716132-48.2025.8.07.0001 ajuizado em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A. Na origem, a parte autora, ora apelante, interpôs ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais. O juízo, ao analisar a petição inicial, proferiu a decisão ora recorrida, na qual determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Não há prevenção com o processo indicado pelo sistema. Retifique-se a autuação para constar "Procedimento Comum Cível". Indefiro o pedido de segredo de justiça do processo, pois o feito não se enquadra nas hipóteses do artigo 189 do CPC. Exclua-se a anotação. Ainda, defiro sigilo tão somente aos documentos de ID's 230779756 e 230779757, pois envolve sigilo bancário. Providencie a Secretaria. Emende-se a inicial para: a) comprovar a notificação extrajudicial enviada e recebida pelo réu, solicitando o cancelamento dos descontos na conta bancária; b) apresentar os contratos firmados com os réus ou os respectivos extratos financeiros; c) esclarecer a legitimidade passiva do segundo réu; d) indicar expressamente quais os contratos que pretende o cancelamento dos descontos, pois o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324 do CPC). As alterações deverão vir na íntegra, com nova petição inicial, sendo desnecessária a juntada de documentos já incluídos nos autos. O parágrafo 1o do artigo 4o da Lei 1.060/1950 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência para o deferimento do pedido de Justiça Gratuita. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte autora deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Diante desta decisão de emenda à petição inicial, a parte recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID 72099109). Inicialmente, o recorrente requer a gratuidade de justiça em grau recursal. Sustenta que, embora seja servidor público, encontra-se em situação de hipossuficiência econômica devido ao comprometimento quase integral de sua renda com empréstimos consignados e despesas básicas. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou os documentos que comprovam sua incapacidade financeira e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada. Defende ainda que a demanda trata de superendividamento e que o juízo de origem incorreu em formalismo excessivo ao exigir plano de pagamento e documentação não obrigatória antes da fase conciliatória prevista no procedimento do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Portanto, requer a concessão da gratuidade de justiça e o prosseguimento regular da ação. Sem preparo, tendo em visto o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal Inicialmente, a parte recorrente requer a gratuidade de justiça, visto que não foi concedida na origem. Para tanto, junta aos autos declaração de hipossuficiência em que alega estado de pobreza e impossibilidade de pagar honorários advocatícios, além de contracheque (IDs 72097353 e 72097356). Em face dos documentos apresentados, em especial da declaração de hipossuficiência, adoto entendimento de que esta presume-se verdadeira, conforme previsto no art. 99, § 3o do Código de Processo Civil – CPC, pelo qual “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Neste sentido, há entendimento desta 2a Turma Cível: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso provido. Tese de julgamento: “A documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 98 e 99, §§2o ao 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herma Benjamin, 2a Turma, DJe 15/04/2014. TJDFT, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017. (Acórdão 1993026, 0749994-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 12/05/2025. – grifo nosso). Ademais, não se verificam “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, tendo em vista o contracheque apresentado. Diante do exposto, defiro o pedido de gratuidade requerido. 2. Do mérito recursal Passo, então, a avaliar a admissibilidade da presente apelação em relação ao pedido de acolhimento da petição inicial. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise por dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que a presente apelação carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão recorrida determinou a emenda da petição inicial, intimando o recorrente para que se manifestasse nos seguintes termos (ID 72097357): [...] Emende-se a inicial para: a) comprovar a notificação extrajudicial enviada e recebida pelo réu, solicitando o cancelamento dos descontos na conta bancária; b) apresentar os contratos firmados com os réus ou os respectivos extratos financeiros; c) esclarecer a legitimidade passiva do segundo réu; d) indicar expressamente quais os contratos que pretende o cancelamento dos descontos, pois o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324 do CPC). As alterações deverão vir na íntegra, com nova petição inicial, sendo desnecessária a juntada de documentos já incluídos nos autos. [...] O ato judicial que determina a emenda da petição inicial carreia conteúdo decisório, porquanto dele se extrai que o ato determinado é considerado indispensável ao prosseguimento da ação (artigos 320 e 321 do CPC). Assim, trata-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não é recorrível por apelação, posto que este recurso se presta a recorrer contra sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC. Ademais, não há se falar em fungibilidade das formas e receber o presente recurso como agravo de instrumento, pois a matéria recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as hipóteses de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Por consequência, não se aplica a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Esse recurso, caso provido, não acarretará a repetição de atos processuais, uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, através da citação do requerido. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento de recurso em face da determinação de emenda à petição inicial. Quanto ao tema, veja-se a ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 0727002-63.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023. – grifo nosso). Ante o exposto, conclui-se que a apelação não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID 72097357, posto que não houve qualquer conteúdo na decisão de primeiro grau negando pretensão da parte requerente, mas tão somente intimando-a para emendar a petição inicial com o objetivo de melhor instruir os autos de dar prosseguimento à demanda. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator